Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-61.2022.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Omissão. Suficiência das provas. Relação de consumo. Valor da verba honorária sucumbencial. As questões trazidas foram devidamente analisadas. Descabida a análise acerca da verba honorária cujo valor foi fixado pelo Juízo sem que a requerida apresentasse recurso de apelação. Majoração, em sede recursal, seguindo os ditames do art. 85, §11 do CPC. Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Omissão. Suficiência das provas. Relação de consumo. Valor da verba honorária sucumbencial. As questões trazidas foram devidamente analisadas. Descabida a análise acerca da verba honorária cujo valor foi fixado pelo Juízo sem que a requerida apresentasse recurso de apelação. Majoração, em sede recursal, seguindo os ditames do art. 85, §11 do CPC. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.